Tribunal: STF
Processo: ARE 1161301
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2°, do CPC) .



    III - Para divergir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).